Tribunal: STF
Processo: AI 532302
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO
   PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
   Agravo de instrumento interposto por advogada que não disponha,
   nos autos do processo, do necessário instrumento de mandato não
   pode ser conhecido. 2. Agravo ao qual se nega provimento.